Tribunal: TJMT
Processo: 0000882-98.2007.8.11.0077
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000882-98.2007.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1370-65 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA - CPF: 156.942.148-03 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), ARISTEU ANTONIO DE SOUZA - CPF: 480.663.117-53 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

0000882-98.2007.8.11.0077 – Vila Bela da Santíssima Trindade

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelado:
Aristeu Antônio de Souza.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – INÉRCIA E DESÍDIA DO EXEQUENTE – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É cediço que apenas ocorre a prescrição intercorrente se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao requerente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei.

Para obstar a prescrição intercorrente, deveria o exequente promover diligências concretas no sentido de satisfazer o crédito perseguido, o que efetivamente não ocorreu no caso.

À luz do principio da causalidade, o pronunciamento da prescrição intercorrente, por inércia do exequente, não autoriza a imposição de sucumbência em favor do executado, por ter este dado causa ao ajuizamento da ação executiva.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

0000882-98.2007.8.11.0077 – Vila Bela da Santíssima Trindade

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelado:
Aristeu Antônio de Souza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A., em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, que nos autos da ação de execução por título extrajudicial que move contra Aristeu Antônio de Souza, reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente, julgando extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos dos arts. 924, inc. V e 487, inc. II, ambos do CPC, condenando-o ao pagamento das custas processuais.

Inconformado, o apelante
defende a inocorrência da prescrição intercorrente, ao presente caso, tendo em vista a falta da suspensão dos autos pelo artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, como pelo fato do apelante requerer o desarquivamento dos autos para continuidade do feito. Segue afirmando a impossibilidade de condenação em custas processuais, devendo ser aplicado ao caso, o princípio da causalidade, mormente porque o apelado deu causa a propositura da execução quando não adimpliu o débito.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Sem contrarrazões (certidão – id. 81050979).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

0000882-98.2007.8.11.0077 – Vila Bela da Santíssima Trindade

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelado:
Aristeu Antônio de Souza.

V O T O

Cinge-se dos autos que o Banco do Brasil S.A. ajuizou ação de execução por título extrajudicial em desfavor de Aristeu Antônio de Souza, visando o recebimento de R$20.043,82 (vinte mil e quarenta e três reais e trinta e dois centavos), oriundos de contrato da Cédula Rural Pignoratícia n.o 95/00202-2.

A ação foi distribuída no dia
13.12.1999
(id. 179070347 - Pág. 19).

O executado foi citado em
20.01.2000
(certidão - 179070347 - Pág. 62).

O exequente, ora apelante, postulou pela suspensão do feito no dia
14.12.2001
(id.

179070348 - Pág. 58), sendo deferido pelo magistrado em
31.10.2002
(id. 179070348 - Pág. 62).

Desta feita, os autos permaneceram arquivados até
17.10.2016
(id. 179070348 - Pág. 78), quando o credor requereu o desarquivamento, sem postular qualquer diligência. Todavia, na sequência, em
09.10.2017
, novamente postulou pelo arquivamento do feito, com base na Lei n. 13.340/2016 (id. 179070349 - Pág. 17).

Uma vez proferida sentença extintiva reconhecendo a ocorrência de prescrição, a instituição bancária manejou recurso de apelação, o qual foi provido à época para anular a sentença em razão da nulidade por cerceamento de defesa, pois a parte exequente não havia sido intimada previamente para se manifestar sobre a prescrição intercorrente (id. 22165451).

Após o retorno dos autos à origem, o exequente foi intimado especificamente para se manifestar sobre a prescrição intercorrente, apresentando manifestação no id. 81050978 - Pág. 45.

Na sequência, sobreveio a r. sentença reconhecendo a ocorrência de prescrição intercorrente, julgando extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos dos arts. 924, inc. V e 487, inc. II, ambos do CPC, condenando o exequente ao pagamento das custas processuais (id. 81050978 - Pág. 56).

Irresignado, o apelante defende a inocorrência da prescrição intercorrente, tendo em vista a falta da suspensão dos autos pelo art. 921, inc. III, do Código de Processo Civil, como pelo fato do apelante requerer o desarquivamento dos autos para continuidade do feito. Segue afirmando a impossibilidade de condenação em custas processuais, devendo ser aplicado ao caso, o princípio da causalidade, mormente porque o apelado deu causa a propositura da execução quando não adimpliu o débito. Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Pois bem. É cediço que ocorre a prescrição intercorrente apenas se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao autor, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei.

Extrai dos autos que, o exequente, postulou pela suspensão do feito no dia
14.12.2001
(id. 179070348 - Pág. 58), sendo deferido pelo magistrado em
31.10.2002
(id. 179070348 - Pág. 62). Contudo, os autos permaneceram arquivados até
17.10.2016
(id. 179070348 - Pág. 78), quando o credor requereu o desarquivamento, sem postular qualquer diligência.

Na sequência, no dia
09.10.2017
, novamente pugnou pelo arquivamento do feito, que, ressalto, já estava paralisado por mais de uma década, sem qualquer pedido efetivo de diligência.

Dito isso, extrai-se dos autos que o exequente até o momento não logrou êxito na efetividade quanto ao recebimento do débito exequendo.

Ademais, verifica-se que desde a citação do executado
(
20.01.2000)
não foram localizados bens passíveis de penhora até os dias atuais, e já se passaram mais de 24 (vinte e quatro) anos.

Além disso, salta aos olhos o fato de os autos permanecerem mais de uma década arquivado, não havendo qualquer pedido da parte autora no sentido de prosseguimento do feito, e, uma vez postulado o desarquivamento, nada requereu, limitando-se a pedir novo arquivamento.

A propósito, o magistrado prolator da r. sentença assim consignou,
verbis:

“Inicialmente, cumpre distinguir o presente caso, que NÃO TRATA de hipótese de suspensão da execução por falta de bens (art. 921, III, do CPC/15), mas sim foi determinado o arquivamento provisório da execução em razão da desídia da parte exequente em dar andamento ao feito.

Desídia esta que se prolongou por longo lapso temporal, já que o processo permaneceu parado sem qualquer manifestação da parte exequente desde 31/10/2002 até 17/10/2016, quando somente foi desarquivado em razão de novo pedido de suspensão, caracterizando assim inércia do credor.
”

(id. 81050978 - Pág. 56/57).

Ademais, necessário se faz dizer que o art. 70, da Lei Uniforme de Genebra (LUG), dispõe que a ação para a cobrança da cédula de crédito bancário prescreve em 03 (três) anos, a contar da data do seu vencimento.

Este é o entendimento que prevalece na jurisprudência.
In litteris:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – TÍTULO DE CRÉDITO – PRETENSÃO EXECUTÓRIA – PRESCRIÇÃO – PRAZO TRIENAL – CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO – NÃO DEMOSTRADA – ÔNUS DO EXEQUENTE – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O prazo prescricional para pretensão executória da cédula de crédito bancário é de 03 anos, nos termos do art. 206, §3o, VIII, do Código Civil.

É ônus da parte exequente, demonstrar a ocorrência de causa interruptiva do prazo prescricional, quando o protocolo da execução deu-se após o lapso do tempo prescricional.”
(TJMT, RAC n. 15.061/2017, 1a Câm. Cív., Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 18.04.2017 – negritei).

Em que pese à alegação do recorrente, de que não decorreu o prazo da prescrição intercorrente, vale dizer que, para descaracterizar a inércia do exequente - a fim de obstar a ocorrência de tal instituto, deveria o mesmo promover diligências concretas no sentido de satisfazer o crédito perseguido, o que não ocorreu no caso em análise.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRAZO PRESCRICIONAL DE 6 (SEIS) MESES. LEI No. 7.357/1985. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO PROCESSUAL. ARTIGO 921, III, §§ 1o E 4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS ÚTEIS E EFICAZES. POSTERGAÇÃO INDEFINIDA DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1.

Nos termos dos artigos 33 e 59, ambos da Lei no. 7.357/1985, o prazo prescricional para a execução de cártulas de cheque é de 6 (seis) meses, mostrando-se inaplicável o prazo geral de 5 (cinco) anos para a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil. 2.

Ultrapassado o prazo de suspensão processual de 1 (um) ano ante a não localização dos bens da parte executada, na forma como estabelecida no art. 921, §§ 1o e 4o, do Código de Processo Civil, inicia-se a fluência da prescrição intercorrente da pretensão executória.
3. A descaracterização da inércia para fins de obstar a prescrição intercorrente pressupõe a prática de diligências úteis, necessárias e concretas, que demonstrem que o exequente busca a efetiva satisfação do crédito perseguido, não se admitindo a postergação indefinida da fluência do prazo prescricional calcada em medidas desprovidas de efetividade e eficácia. 4.

Aferido que a parte credora se manteve inerte em promover o adequado andamento do feito com vistas a empreender diligências efetivas que pudesse ter resultado na localização de bens penhoráveis da parte executada durante o curso do prazo prescricional de 6 (seis) meses, cogente o reconhecimento da prescrição intercorrente da ação de execução.
5.

Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.”
(TJDFT, RAC n. 00466219520148070001, 1a Turma Cível, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 21.07.2021 – negritei e grifei).

Diante disso, mantenho a sentença neste particular.

Acerca da insurgência do exequente, quanto a sua condenação ao pagamento das custas processuais, tenho que merece acolhimento.

Em observância ao principio da causalidade, o ônus da sucumbência recai sobre aquele que deu causa ao ajuizamento da execução. No caso, o executado deixou de satisfazer espontaneamente a obrigação, tornando-se inadimplente.

Assim, em que pese a ocorrência da prescrição intercorrente no caso em análise, não pode o devedor ser beneficiado com o seu inadimplemento, não se justificando a condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais e/ou custas processuais. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – EXTINÇÃO DA AÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – IMPOSIÇÃO DE SUCUMBÊNCIA AO EXECUTADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Verificada a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens penhoráveis,
não se justifica a imposição de sucumbência ao exequente, porquanto foi o executado quem deu causa ao ajuizamento da ação ao se tornar inadimplente com relação à obrigação contratada
”.
(RAC n. 0016979-19.2009.8.11.0041, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, J. 01.02.23).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE IMPLEMENTADA – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO ADVOGADO DA PARTE EXECUTADA – DECISÃO ESCORREITA – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O princípio da causalidade determina que aquele que deu causa à instauração do processo deve responder pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios.

O reconhecimento de prescrição intercorrente por ausência de citação e/ou localização de bens penhoráveis não justifica imposição de sucumbência ao exequente, na medida em que o executado foi quem deu causa ao ajuizamento da ação ao inadimplir obrigação
. “Precedentes STJ”.
(RAC n. 0038638-45.2013.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, J. 25.01.23 - negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma parcial apenas para inverter o ônus da sucumbência, atribuindo ao apelado a obrigação ao pagamento das custas processuais, em observância ao princípio da causalidade.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024